Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715711-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PROART COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME, MARIA APARECIDA PEREIRA RECORRIDO: AUGUSTO LUIS DAS CHAGAS DESPACHO INDEFIRO o pedido constante da petição ID 22655036, em razão da informação constante da certidão ID 26666184. Pedido intempestivo. Brasília, 22 de junho de 2021.